Tribunal: TJSP
Processo: 1022108-41.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
VISTORIA. Prova desnecessária, considerando que não foi comprovada a redução da capacidade laborativa.
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. Medida desnecessária. Livre convencimento motivado do juiz.
ACIDENTE DO TRABALHO. Vendedor. Males na coluna e problemas no ombro. Comprovação da incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Nexo causal não comprovado.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
VISTORIA. Prova desnecessária, considerando que não foi comprovada a redução da capacidade laborativa.
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. Medida desnecessária. Livre convencimento motivado do juiz.
ACIDENTE DO TRABALHO. Vendedor. Males na coluna e problemas no ombro. Comprovação da incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Nexo causal não comprovado. Indenização acidentária indevida. Improcedência mantida.
HONORÁRIOS PERICIAIS. Conforme tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1044, cabe a cada Estado o pagamento, em definitivo, de honorários periciais adiantados pelo INSS em ação de acidente do trabalho, na qual o autor sucumbente é beneficiário da gratuidade de justiça. Reembolso que deve observar as disposições pertinentes do art. 95 do CPC.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR. PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTARQUIA.